Tribunal: TJDFT
Processo: 0736555-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALOJAR-SE EM HOTEL SEM DISPOR DE RECURSOS PARA PAGAMENTO. LESÃO CORPORAL. EXTORSÃO. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública. em razão da gravidade dos delitos. Isso porque a paciente, apesar de sua condição de reincidente, alojou-se em hotel sem que tivesse recursos para realizar o pagamento, agrediu a recepcionista e o proprietário do estabelecimento. Em seguida, extorquiu uma terceira vítima e quando da chegada da polícia, tentou agredir um dos policiais, além de proferir xingamentos contra eles.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.